Tribunal: STF
Processo: AI 533796
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. CARÁTER PROTELATÓRIO ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO). REGRAMENTO PROCESSUAL. CONFORMIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVIABILIDADE. 



    1. A multa de 1% (um por cento) aplicada pela Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento dos em embargos de declaração, está em conformidade com o regramento processual então vigente (art. 557, § 2º, do CPC/1973), tendo em vista o caráter manifestamente protelatório atribuído à peça analisada.



    2. Impertinência dos argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão embargado para solucionar o caso concreto. Precedente.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.